Tribunal: STF
Processo: Rcl 66613
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 7.447/PA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Alega-se afronta ao entendimento firmado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.447/PA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. Reclamação inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. Nesse sentido, em caso análogo, inclusive envolvendo a mesma parte ora reclamante, decidiu esta Primeira Turma (Rcl 66400 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/6/2024).



    3. Ausência de ilegalidade a ser sanada por meio da via reclamatória. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.